Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0705638-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR REU: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de tutela de urgência provisória e incidental em ação rescisória ajuizada por GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR em desfavor do MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO, em que pretende a suspensão do cumprimento de sentença rescindenda (Proc. 0039242-40.2013.8.07.0001), em que foi determinado o bloqueio de valores financeiros do executado, ora autor, ou, subsidiariamente, a determinação para obstar o levantamento de tais valores, ambos os pleitos até julgamento da ação rescisória. É o relatório. Passa a decidir. A despeito da distribuição a esta Relatoria, é o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Após análise acurada dos atos processuais do presente feito, observa-se que a controvérsia já foi objeto de julgamento perante a 2a Câmara Cível, conforme ementas abaixo colacionadas: CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. 1. Desincumbindo-se o locador do ônus de demonstrar a celebração de contrato verbal de locação residencial, bem como o inadimplemento do locatário com relação aos aluguéis, IPTU e demais taxas especificadas na inicial, impõe-se o acolhimento do pedido de rescisão contratual e de condenação ao pagamento da verba inadimplida. 2. Embargos Infringentes improvidos. (Acórdão 684639, 20090111433479EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2013, publicado no DJE: 18/6/2013. Pág.: 55); PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. 1. O art. 535, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Embargos declaratórios improvidos. (Acórdão 694336, 20090111433479EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2013, publicado no DJE: 22/7/2013. Pág.: 55) Diante do quadro apresentado, apesar de a petição interposta neste processo ter sido distribuída a esta 1a Câmara Cível, e a esta Relatoria, e da certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP (ID 43744754), ao se examinar o regramento da prevenção do juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se pela existência de equívoco quanto a esta distribuição. Com efeito, o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Desse modo, impõe-se o declínio da competência em favor da 2a Câmara Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.